Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025807-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA - CPF: 961.345.261-34 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. TIME SHARING. CLÁUSULAS DE MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INADEQUADAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual de sistema de tempo compartilhado (
time sharing
), declarou a nulidade de cláusulas contratuais abusivas que previam multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato, determinou a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem multa rescisória em contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, especialmente quando não houve efetiva utilização dos serviços contratados; e (ii) verificar se a negativa da empresa em rescindir o contrato sem a cobrança de multa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece seu art. 3º, § 2º, que inclui expressamente a prestação de serviços na definição de relação de consumo.

4. São abusivas as cláusulas 10.2, 10.2.1, 10.3 e 11 do contrato que preveem multa de 30% sobre o valor total em caso de rescisão, pois violam o princípio da boa-fé objetiva e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente considerando a incontestável natureza adesiva do contrato.

5. O fornecedor descumpriu o dever de informação adequada e clara sobre os serviços, em especial quanto à extensão das vantagens em relação ao intercâmbio interno e externo com os hotéis credenciados, contrariando o art. 6º, III, do CDC, não podendo o consumidor ser responsabilizado, nos termos do art. 46 do mesmo diploma legal.

6. Não havendo comprovação de efetiva utilização dos serviços contratados pelo consumidor, uma vez que a mera transferência de pontos para reserva em hotel durante o período de pandemia de Covid-19 não caracteriza utilização efetiva, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.

7. A negativa da empresa em rescindir o contrato com a cobrança de multa abusiva, por si só, não configura dano moral indenizável, mas sim mero aborrecimento decorrente das relações contratuais, não havendo elementos nos autos que comprovem abalo significativo aos direitos da personalidade, constrangimento, humilhação, dor ou sofrimento capazes de ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. São abusivas as cláusulas que preveem multa rescisória em percentuais elevados sobre o valor total do contrato de multipropriedade em sistema de tempo compartilhado (time sharing), especialmente quando não houve efetiva utilização dos serviços contratados, impondo-se a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 2. A mera cobrança de valores considerados abusivos ou a negativa em rescindir o contrato sem penalidades, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, III; 46; 51, IV; 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 543; TJ-MT - AC 10128099820208110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJ-SP - AC 10282531120198260100, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2021; TJ-MG - AC 50009149020218130620, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 29/08/2023; TJ-SC - Recurso Cível 5006193-77.2022.8.24.0018, Rel.
Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Restituição do Valor Pago c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA
.

Na origem, o autor/apelado narrou que, em 12 de novembro de 2019, celebrou com a ré/apelante contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos (
time sharing
), no valor total de R$ 45.420,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais). Alegou que, por motivos pessoais, manifestou interesse na rescisão do contrato, sendo informado pela empresa que, para tanto, além da retenção dos valores já pagos (R$ 10.922,76), deveria efetuar o pagamento adicional de R$ 10.653,24, referente à multa contratual de 30% sobre o valor total do contrato, pagamento pela semana RCI e 500 pontos.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para:
1)
declarar nulas as cláusulas 10.2, 10.2.1, 10.3 e 11 do contrato firmado entre as partes, que preveem percentuais abusivos para rescisão;
2)
declarar rescindido o contrato;
3)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 10.922,76, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
4)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
a)
o expresso conhecimento das cláusulas contratuais pelo apelado, a inexistência de publicidade enganosa e a impossibilidade de devolução do valor;
b)
a pertinência da multa contratual, bem como a legalidade e razoabilidade dos percentuais rescisórios;
c)
a legitimidade das verbas rescisórias;
d)
a improcedência do pedido de danos morais, por ausência de comprovação do dano.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (id. 304686947).

Certidão de recolhimento do preparo consta em id. 305999880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Restituição do Valor Pago c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da abusividade das cláusulas contratuais que preveem multa rescisória, bem como à verificação da ocorrência de danos morais.

·

Da rescisão contratual
:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece seu art. 3º, § 2º, que inclui expressamente a prestação de serviços na definição de relação de consumo, senão vejamos:

RESCISÃO CONTRATUAL
–
Prestação de serviços de hospedagem
– Sistema de tempo compartilhado conhecido como "Time-Sharing" –
Relação de consumo
– Impossibilidade de agendamento das férias nos termos ofertados –
Frustração das expectativas do consumidor – Direito fundamental de proteção ao consumidor e princípio da ordem econômica
– Boa-fé contratual que deve ser mantida também na fase pré-contratual – Descumprimento de oferta –
Abuso de contratação – Inteligência dos artigos 35, III e 37, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão contratual
– Possibilidade – Dever de informação – Necessidade de retorno das partes ao estado anterior à contratação – Sentença mantida – Danos morais caracterizados – Indenização mantida – Sucumbência integral das rés. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10096500920238260597 Sertãozinho, Relator.: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024) (destaquei)

No que tange à abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem multa rescisória, verifico que a sentença não merece reparos. As cláusulas 10.2, 10.2.1, 10.3 e 11 do contrato firmado entre as partes, que preveem multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão, são manifestamente abusivas, pois violam o princípio da boa-fé objetiva e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O contrato firmado entre as partes estipula (id. 304686907):

10.2. Em qualquer hipótese de
término deste Contrato por ato de responsabilidade do Cessionário
(exceto os descritos nas letras "c" e "e", do item 10), fica assegurado a Cedente o direito de
retenção do valor que corresponder a 20% (vinte por cento) do preço total deste Contrato,
a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais e outros incorridos para a celebração do mesmo. Adicionalmente, caso o Cessionário à época do término, esteja inadimplente, a Cedente terá o direito de descontar também o percentual de 10% (dez por cento) mencionado no item 11, abaixo, a título de cláusula penal.

10.2.1. À vista do que dispõem o item 10.2, o Cessionário declara ter conhecimento e aceitar que o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do preço total deste Contrato é sempre devido à Cedente após a assinatura deste instrumento e, portanto, não é restituível.

10.3. A não restituição do percentual de que trata o item 10.2.1, acima, pela Cedente, quando do término deste Contrato, será sempre considerada como reembolso de custos e despesas incorridos pela Cedente, não podendo ser entendido como indenização compensatória por danos eventualmente sofridos ou como aplicação de cláusula penal.

11.
O descumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições previstas no presente Contrato imporá à Parte infratora o pagamento de uma multa à ordem de 10% (dez por cento) do valor atribuido ao presente instrumento, a título de cláusula penal indenizatória
. (destaquei)

Incontestável a
natureza adesiva do contrato
, pois as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem qualquer possibilidade de discussão e modificação substancial pelo consumidor (artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), o que exigia
redação em termos claros, a fim de facilitar a compreensão (artigo
54
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
).

Todavia, consultado o instrumento, observo que não há qualquer esclarecimento sobre a extensão certa das vantagens do apelado, em especial para as unidades de que poderiam desfrutar em relação ao intercâmbio interno e externo, com os hotéis credenciados junto à parceira RCI.

Nos termos do
artigo
6º
,
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
, é direito básico
do consumidor: "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
".

Sem tais informações, não há como imputar responsabilidade ao consumidor, eis que "
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
", nos termos da primeira parte do artigo
46
do
Código de Defesa do Consumidor
.

No caso em análise, o autor celebrou o Contrato n. 24275026, emitido em 12/11/2019, no valor total de R$ 45.420,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 10.922,76. Ao solicitar a rescisão do contrato, foi informado que deveria pagar, além dos valores já adimplidos, a quantia adicional de R$ 10.653,24, referente a multa de 30% sobre o valor total do contrato, pagamento pela semana RCI e 500 pontos. Dessa forma, o autor teria que desembolsar no total R$ 21.576,00, o que corresponde a aproximadamente 47,5% do valor total do contrato, sem que tenha efetivamente usufruído dos serviços contratados.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona no sentido de reconhecer a abusividade de cláusulas que preveem multa rescisória em percentuais elevados sobre o valor total do contrato, especialmente quando não houve efetiva utilização dos serviços.

Nesse sentido trago o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA –
ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA
– DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. O art . 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor,
impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128099820208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024) (destaquei)

Prestação de serviços – Hospedagem e turismo – Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado
– Aquisição de quantidade predeterminada de pontos, a serem utilizados na contratação de serviços de hospedagem junto às redes das fornecedoras
Beach Park e RCI Brasil – Declaração de abusividade de cláusulas e rescisão de contrato
– Sentença de procedência –
Inconformismo da corré Beach Park
– Não cabimento – Inequívoca relação de consumo – Instrumento contratual sem clareza quanto à remuneração total devida a título de taxa de utilização – Uso dos serviços que, apesar de ser objeto de remuneração fixa, fica condicionado à disponibilidade de vagas nos hotéis e "resorts" – Abusividade – Cláusulas de reajuste com hipótese potestativa, à míngua de critérios objetivos – Efetiva utilização dos serviços não comprovada –
Direito ao desfazimento do negócio sem qualquer ônus
– Precedentes desta E. Corte relativos às mesmas fornecedoras – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10282531120198260100 SP 1028253-11.2019 .8.26.0100, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ADESÃO A SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE TEMPO (TIME SHARING) -
DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Restando incontroversa a abusividade da relação jurídica firmada entre as partes, seja pelas próprias condições contratuais, seja pela forma de apresentação da proposta, com repercussão direta sobre a clareza das informações do negócio (art. 46, CDC), de rigor o reconhecimento da lesão extrapatrimonial. A frustração causada tanto pelas expectativas decorrentes dos contratos, quanto pelos valores efetivamente dispendidos, ultrapassa o mero dissabor, atingindo efetivamente direito da personalidade. 2. Na fixação do valor da compensação decorrente de danos morais, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o quantum fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda. (TJ-MG - AC: 50009149020218130620, Relator.: Des. (a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 29/08/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2023) (destaquei)

Na hipótese, tenho que há fortes indícios de vícios na contratação, bem como, ao contrário do sustentado pela apelante, restou demonstrada falha na prestação do serviço a ensejar a resolução contratual com devolução integral dos valores aos apelados.

Ora, ainda que se trate de pessoa com instrução, revela-se viciada a manifestação de vontade do autor/apelado por ocasião da contratação, que foi firmada sem as necessárias informações.

A corroborar, o Verbete Sumular
543
do STJ assim enuncia:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.

·

Da utilização dos pontos
:

Quanto à
utilização dos pontos
, alegada pela apelante para justificar parte da multa, não há comprovação de efetiva utilização dos serviços contratados pelo apelado. A mera transferência de pontos para reserva em hotel para o período de 30/09/2020 a 03/10/2020 (id. 304686915 e id. 304686916),
que sequer foi efetivada em razão da pandemia de Covid-19
, não caracteriza efetiva utilização dos serviços. Cumpre destacar que o período mencionado coincide com o pico da pandemia de Covid-19,
momento em que havia severas restrições de locomoção e aglomeração
, sendo razoável a não utilização da reserva nesse contexto.

Assim, não tendo o autor usufruído efetivamente dos serviços contratados, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da apelante.

·

Dos danos morais
:

No tocante aos
danos morais
, entretanto, entendo que a sentença merece reforma. Embora a situação vivenciada pelo apelado tenha lhe causado aborrecimentos, não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de dano moral indenizável.

O dano moral indenizável é aquele que causa abalo significativo aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. No caso em análise, a negativa da empresa em rescindir o contrato com a cobrança de multa abusiva, por si só, não configura dano moral, mas sim mero aborrecimento decorrente das relações contratuais.

Em se tratando de dano moral, o ato ilícito deve provocar abalo psicológico e emocional da pessoa.
No caso, ainda que se considere alguma contrariedade durante a rescisão contratual, não houve situação que evidenciasse constrangimento pessoal, do qual se pudesse extrair a hipótese de violação aos direitos da personalidade do reclamante
.

A retenção, pela apelante, do valor correspondente à multa, por ocasião do pedido de rescisão contratual, não pode ser elevado ao patamar de circunstância determinante de dano moral. Situações como essas são consideradas como “
transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil
” (TJ-MT
10004222420208110050
MT,
Relator
: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS SOMENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO COMPARTILHADO DE IMÓVEIS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS QUE POSSUI TERMOS E CONDIÇÕES CLAROS E OBEDIENTES AOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE MEDIANTE O DESTAQUE EM TERMO DE VERIFICAÇÃO CONTRATUAL DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES. CONSUMIDORES ADERENTES INSATIFEITOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO
.
RETENÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. ABUSIVIDADE
. DIREITO DE RETENÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER A 20% (VINTE POR CENTO) DO PREÇO TOTAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO. UTILIZAÇÃO DOS PONTOS QUE É PONTO CONTROVERTIDO NOS AUTOS. ESPECIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TAL TÍTULO, MEDIANTE CONVERSÃO DOS PONTOS EM PECÚNIA A SER IGUALMENTE DESCONTADA DA RESTITUIÇÃO, QUE CONSTITUÍA ÔNUS PROCESSUAL DAS PARTES DEMANDADAS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, PERCENTUAL QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS SEMELHANTES.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006193-77.2022.8.24 .0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 11-04-2023).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5006193-77 .2022.8.24.0018, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Turma Recursal) (destaquei)

Ademais, não há nos autos comprovação de que os entraves na rescisão contratual do Instrumento Contratual de Cessão de Direito de Uso Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado tenham causado ao apelado constrangimento, humilhação, dor ou sofrimento capazes de ensejar reparação por danos morais. A mera cobrança de valores, ainda que considerados abusivos, não gera, por si só, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação por danos morais,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025